Tribunal: TJDFT
Processo: 0707177-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo : 0707177-31.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 224119260 dos autos originários n. 0709230-16.2024.8.07.0001), proferida em embargos de terceiro, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Eis o teor da decisão agravada: No processo n. 0705341-88.2023.8.07.0001, a parte autora, ora embargada, informou o descumprimento do acordo pelo devedor. Intimado a se manifestar, o devedor se quedou inerte. A parte embargante requereu o prosseguimento dos presentes embargos. Cuida-se de embargos de terceiro com pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença no 0705341-88.2023.8.07.0001 até o transito em julgado dos presentes embargos, ante o risco do resultado útil. Narra a parte embargante, em síntese, que: (i) o exequente, ora embargado, ingressou com ação de cobrança em razão de inadimplemento das taxas condominiais no valor inicial de R$ 4.824,89 (quatro mil oitocentos e vinte e quatro reais e oitenta e nove centavos) face ao Sr. Ilcio Dourado de Almeida, que se trata de devedor fiduciante do imóvel que sofreu constrição de penhora; (ii) apesar de citado, o executado e devedor fiduciante permaneceu inerte, logo, revel, sendo a demanda julgada procedente; (iii) iniciada a fase de cumprimento de sentença, o devedor não realizou o pagamento e foi determinada a pesquisa de seus bens; (iv) foi determinada a penhora do imóvel sobre o qual recai o débito condominial; (v) o referido imóvel é gravado de alienação fiduciária, o real proprietário do bem é o banco embargante/impugnante, uma vez que foi transferido para o executado mediante condição resolutiva, conforme consta da certidão em anexo, e o executado deixou de cumprir com as obrigações estipuladas. É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 674 do CPC, aquele que não sendo parte no processo, sofrer constrição sobre bens que possua, poderá requerer seu desfazimento por meio de embargos de terceiro. No caso em apreço, consta do processo a escritura pública de compra e venda de imóvel residencial, em que o ora embargante é o credor fiduciário e o devedor fiduciante é Ilcio Dourado de Almeida (ID 189669420). Não obstante, o próprio embargante juntou decisão proferida no processo principal (ID 189669420), em que este juízo admite a penhora do imóvel, ainda que esteja alienado fiduciariamente, devendo o credor fiduciário integrar a execução para que se possa encontrar adequada solução para o resgate dos créditos, conforme recente entendimento do STJ. Assim, o BRB terá assegurado os seus direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, não havendo risco de dano em face do prosseguimento do cumprimento de sentença. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença. Traslade-se cópia desta decisão ao processo n. 0705341-88.2023.8.07.0001. Cite-se o embargado, na pessoa do seu advogado, para contestar, em 15 (dez) dias, sob pena de revelia. O EMBARGANTE-AGRAVANTE defende a necessidade de suspensão da penhora do imóvel no cumprimento de sentença, pois, na qualidade de credor fiduciário, é o legítimo proprietário do bem, que está gravado com alienação fiduciária e foi transferido ao executado, devedor fiduciário, apenas sob condição resolutiva. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para o recebimento dos embargos de terceiro com efeito suspensivo. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nada obstante, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento da medida liminar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a penhora de imóvel alienado fiduciariamente, mesmo quando o débito decorre de despesas condominiais, permitindo apenas a constrição dos direitos aquisitivos do devedor sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE DÉBITOS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DA TOTALIDADE DO IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA TURMA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento pacífico da Terceira Turma desta Corte, em se tratando de bem alienado fiduciariamente, não se admite a penhora do imóvel, ainda que para satisfação de taxas condominiais, sendo possível apenas a penhora de direitos do devedor sobre o contrato com pacto de alienação fiduciária. Precedentes. 2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decis ão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.131.251/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024.) No mesmo sentido, os arestos deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DE CONDOMÍNIO. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.Em caso de imóvel alienado fiduciariamente, conquanto no débito condominial exista a figura da natureza propter rem, a regra foi excepcionada pelos arts. 27, § 8o, da Lei no 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do CC. 2. O entendimento jurisprudencial é de que o bem alienado fiduciariamente, por não integrar o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora. Nada impede, contudo, que os direitos do devedor fiduciante oriundos do contrato sejam constritos (STJ, REsp 679.821/DF, rel. Min. Felix Fischer, 5.a T., j. 23.11.2004) 3. Se o bem alienado fiduciariamente não faz parte do patrimônio do devedor, não é possível a constrição do imóvel, exceto quando for a penhora apenas dos direitos do devedor fiduciante. 4. Recurso conhecido e não provido. (AGI 0715809-80.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Leonor Aguena, 5a Turma Cível, julgado em 04/07/2024, DJe 18/07/2024. Grifado) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL. PENHORA RESTRITA AOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pela instituição financeira contra a decisão que, no processo de execução de cotas condominiais, deferiu a penhora de 50% do imóvel alienado fiduciariamente à agravante. A agravante sustenta que, sendo o imóvel objeto de alienação fiduciária, somente os direitos aquisitivos do devedor podem ser penhorados, e não o próprio bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível a penhora de imóvel alienado fiduciariamente ou se a constrição deve se limitar aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante sobre o bem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propriedade do imóvel pertence ao credor fiduciário, enquanto o devedor fiduciante possui apenas a posse direta e um direito expectativo de propriedade, nos termos dos artigos 22 e 23 da Lei 9.514/1997. 4. Em se tratando de bem alienado fiduciariamente, a penhora sobre o imóvel para satisfazer crédito de terceiro não é admitida; é possível apenas a penhora dos eventuais direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 5. A natureza propter rem do débito condominial não modifica a impenhorabilidade do bem em alienação fiduciária, pois a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de encargos condominiais somente se inicia com a consolidação da propriedade e a imissão na posse, conforme arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997, e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil. 6. Na constância da relação fiduciária, o credor fiduciário não é responsável pelas despesas associadas ao imóvel; tal responsabilidade recai apenas sobre o devedor fiduciante, enquanto mantém-se o direito real de aquisição. 7. O bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor fiduciante e, portanto, não pode ser penhorado para satisfação de dívida condominial, exceto quanto ao direito real de aquisição do devedor. 8. O pedido inicial da credora no processo de origem limitava-se à penhora dos direitos aquisitivos, reforçando a inadequação da constrição sobre o imóvel. 9. Nos casos de financiamento habitacional com cláusulas específicas, como no programa Minha Casa Minha Vida, a penhora sobre os direitos aquisitivos é permitida, mas a venda em hasta pública é vedada até a quitação do financiamento, preservando a finalidade social do programa. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A penhora de imóvel alienado fiduciariamente em ação de execução de despesas condominiais é impenhorável, restringindo-se a constrição judicial aos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. 2. A responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento de encargos condominiais incidentes sobre imóvel alienado fiduciariamente surge apenas com a consolidação da propriedade e a imissão na posse. Dispositivos relevantes citados: Lei 9.514/1997, arts. 22, caput; 23, caput e parágrafo único; 27, § 8o. Código Civil, art. 1.368-B, parágrafo único. Código de Processo Civil, art. 835, XII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.036.289/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18/4/2023; Acórdão 1917703, 0720059-59.2024.8.07.0000, Rel. Des. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, j. 04/09/2024; Acórdão 1648520, 07185471220228070000, Rel. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, j. 30/11/2022. (AGI 0736540-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 04/12/2024, DJe 19/12/2024. Grifado) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COTAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DO IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, por meio da qual foi deferida a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel, enquanto o agravante requereu a penhora do próprio imóvel. 1.1. Em suas razões, o agravante requer seja o recurso provido, determinando-se a penhora da unidade imobiliária alienada fiduciariamente, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no REsp no 2.059.278 - SC, garantindo-se, assim, a efetividade da execução e a satisfação do crédito condominial. 2. O bem indicado pelo condomínio credor, que se constitui no mesmo imóvel sobre o qual pende a dívida condominial, encontra-se alienado fiduciariamente à Caixa Econômica Federal, na forma da Lei n. 9.514/2007, conforme demonstra o registro efetuado perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. 2.1. É certo que ainda não houve a integral quitação das parcelas contratadas, assim, à luz do disposto nos artigos 1.361 e 1.368-B, do Código Civil, e dos artigos 23 e 25, da Lei n° 9.514/1997, a propriedade fiduciária (resolúvel) remanesce com a credora fiduciária. 2.2. O devedor possui apenas a posse direta e o direito real de aquisição do bem, desde que adimplidas as obrigações que ensejaram a estipulação da garantia, não sendo, portanto, a proprietária do imóvel. 2.3. Não se afigura possível a penhora do bem em questão, objeto de alienação fiduciária e o seu subsequente encaminhamento a leilão, uma vez que esse bem não integra o patrimônio da devedora. 3. Precedente deste TJDFT: “(...) O entendimento do c. STJ é no sentido de não ser possível a penhora do imóvel alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante - ainda que o crédito exequendo tenha natureza propter rem, como é o caso das taxas condominiais -, na medida em que a propriedade do bem somente é transferida ao devedor fiduciante quando houver a quitação integral do seu valor. Por consectário lógico, não se revela viável o deferimento da medida constritiva quando o executado for cessionário dos direitos possessórios sobre o bem (instrumento particular de cessão de direitos), como é a hipótese dos autos. (...)” (07379988620238070000, Relatora: Sandra Reves, 8a Turma Cível, DJE: 23/1/2024). 4. Agravo improvido. (AGI 0738945-09.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, julgado em 19/11/2024, DJe 09/12/2024. Grifado) No caso, o termo de penhora lavrado no cumprimento de sentença indica a constrição dos direitos aquisitivos do devedor fiduciário (id. 179939494 dos autos n. 0705341-88.2023.8.07.0001), em consonância à jurisprudência colacionada alhures. Dessa forma, ausente a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não verifico o periculum in mora por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância, já que nada foi aduzido, em concreto, pelo agravante nesse sentido. Como dito, o termo de penhora lavrado (id. 179939494 dos autos n. 0705341-88.2023.8.07.0001) abrange tão somente os direitos aquisitivos que o executado – devedor fiduciário – possui sobre o imóvel e sequer fora registrado até o momento (id. 227161777 dos autos n. 0705341-88.2023.8.07.0001). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator